Tribunal: TJDFT
Processo: 0003855-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. ATOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO. CRIME ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição se as narrativas da vítima e sua genitora, corroboradas pelos relatos da testemunha policial, comprovam, satisfatoriamente, que o réu praticou as condutas descritas na denúncia, não havendo dúvidas que ele pediu que a vítima fizesse sexo oral nele, bem como que a posicionou deitada de bruços e esfregou seu pênis em suas pernas até ejacular sobre ela, a fim de satisfazer sua lascívia.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de exame de corpo de delito, pois, não raramente, essas agressões não deixam vestígios e o delito pode ser comprovado por outros meios de prova, a exemplo da palavra da vítima.
4. A tentativa de sexo oral e os demais atos libidinosos foram praticados no mesmo contexto, contra a mesma vítima, não há falar crimes autônomos de estupro tentado e estupro consumado, devendo o réu ser condenado por um único delito, em sua forma consumada.
5. Recurso parcialmente provido.